Tribunal: TJMT
Processo: 1006282-62.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006282-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 205.841.051-34 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), GISELE CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 429.537.311-72 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – TARIFA SOCIAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando reformar a sentença, de Id. n.º 164599013, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cível c/c Indenização Indenizatória por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1006282- 62.2022.8.11.0041, ajuizada por
GISELE CONCEICAO DE AMORIM E LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito com a revisão das faturas dos seguintes meses:
Agosto 2019; Setembro 2019; Novembro 2019; Dezembro 2019; Janeiro 2020; Março 2020; Abril 2020; Maio 2020; Junho 2020; Julho 2020; Fevereiro 2021; Março 2021; Abril 2021; Maio 2021; Junho 2021; Julho 2021; Setembro 2021; e Outubro 2021)
, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses, anteriores à emissão das faturas discutida nos autos, além de condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização moral.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de contraposto de pagamento das faturas em aberto discutidas, ante a irregularidade da cobrança.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 164599016, a apelante aduz a legalidade da cobrança e a inexistência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões no Id. 164599020, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que os apelados são titulares da Unidade Consumidora Rural de nº 6/1303486-3, em área rural de difícil acesso e pertencente ao programa “Luz para Todos” do Governo Federal.

Assim, realizam o pagamento do valor da tarifa social, no entanto, a requerida passou a cobrar faturas com valores exorbitantes que não condizem com a realidade do seu consumo e tiveram seu nome lançado nos órgãos restritivos de crédito.

Em razão disso, ajuizou a presente para que as faturas dos meses de Agosto 2019; Setembro 2019; Novembro 2019; Dezembro 2019; Janeiro 2020; Março 2020; Abril 2020; Maio 2020; Junho 2020; Julho 2020; Fevereiro 2021; Março 2021; Abril 2021; Maio 2021; Junho 2021; Julho 2021; Setembro 2021; e Outubro 2021 sejam refaturadas, bem como a condenação em danos morais.

Conforme relatado o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se, após análise dos autos, que a concessionária de energia recorrida, não demonstrou a regularidade da leitura da unidade consumidora dos apelados.

No caso, restou comprovado que os apelados fazem parte do programa
“luz para todos”
, e, da análise do Histórico de contas, verifica-se que as faturas dos meses de Agosto 2019; Setembro 2019; Novembro 2019; Dezembro 2019; Janeiro 2020; Março 2020; Abril 2020; Maio 2020; Junho 2020; Julho 2020; Fevereiro 2021; Março 2021; Abril 2021; Maio 2021; Junho 2021; Julho 2021; Setembro 2021; e Outubro 2021 estão em discrepância, haja vista que os valores divergem substancialmente das demais faturas da tarifa social, em evidente prejuízo do usuário.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova e não foi requerida nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.

A apelante limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

Desse modo, fazem jus os autores ao recálculo das faturas discutidas nos autos, conforme bem determinado pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original). “

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO –
LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.A constante interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00022391220168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020)

De mais a mais, resta evidente a falha na prestação do serviço com a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fato este que prescinde de comprovação dos danos, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto e não comporta redução.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023